Tribunal: TJDFT
Processo: 0727354-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727354-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICK SOUZA NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERICK SOUSA NUNES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF em ação de repactuação de dívidas proposta em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A – BRB e outros, ora agravados/réus. Em suas razões recursais, o agravante afirma que, na origem, trata-se de ação de repactuação de dívidas, na qual seu pedido de concessão de gratuidade judiciária foi indeferido. Afirma que o seu salário, de cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais está comprometido pelos inúmeros empréstimos que possui, não podendo arcar com as custas processuais e honorários de advogado. Argumenta, também, que na mesma decisão, o Juízo a quo determinou que se emendasse a inicial, incluindo o plano de repactuação, o que somente pode ser exigido por ocasião da audiência de conciliação. Aduz que os documentos necessários à instrução do feito devem ser fornecidos pelo agravado, e não imposto ao consumidor, dada a inversão natural do ônus da prova. Requer a reforma da decisão recorrida para que lhe seja concedida a assistência judiciária, e que seja determinado o seguimento do feito. Efeito suspensivo indeferido (ID. 48900620). O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 49998221). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença (ID. 165235835), por meio da qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos: “Cuida-se de feito distribuído a este Juízo, no qual foi determinada, em sede de exame prelibatório, a intimação da parte autora para que fosse emendada a peça inaugural. A decisão de ID 162190200, para além de determinar o recolhimento das custas de ingresso, eis que indeferida a gratuidade de justiça, determinou a emenda à inicial, apontando, de forma expressa, os pontos que deveriam ser aditados para permitir a admissão da peça de ingresso, sendo vazada nos seguintes termos: “Na mesma oportunidade, faculto a emenda à inicial, sob pena de indeferimento, para que a parte autora: a) Diante do objeto da pretensão, fundada no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021 ("Lei do Superendividamento"), em ordem a viabilizar a instauração do processo de repactuação de dívidas, exponha, de forma ampla e abrangente, a sua causa de pedir, sob pena de restar configurada a inépcia da peça de ingresso (CPC, art. 330, §1o, inciso I). Para tanto, deverá o requerente designar, com precisão, cada um dos contratos, cuja repactuação almeja, assim considerados os contratos atualmente vigentes junto às instituições bancárias e pessoas jurídicas requeridas (desconsiderando-se, portanto, os contratos por renegociados e sucedidos), cabendo observar, ademais, que, nos termos dos artigos 54-A, § 3o, e 104-A, § 1o, ambos do CDC, excluem-se do processo de repactuação as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, bem como aquelas que decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Deverá, ainda em sua causa de pedir, expor as condições atualmente vigentes para o adimplemento das obrigações, assim considerados (1) o número de parcelas pactuadas e os respectivos valores; (2) os termos iniciais e finais de vencimento (prazo de vigência dos contratos); (3) o número de parcelas já adimplidas e os respectivos valores; b) Apresente os instrumentos correspondentes a todos os contratos firmados, em sua INTEGRALIDADE e de forma LEGÍVEL, cuja repactuação postula nesta sede, haja vista que, por certo, o provimento judicial deve observar, necessariamente, os limites objetivos e subjetivos da lide. Pontuo que se cuida de documentos indispensáveis para a propositura da ação (CPC, art. 320), notadamente porque o estabelecimento de um eventual plano judicial compulsório de pagamento, em princípio, não dispensará a realização de análise técnica, à luz das condições originariamente pactuadas com cada instituição. Para tanto, em caso de eventual recalcitrância das instituições financeiras, deve a parte interessada manejar a ação cabível (PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS), voltada à exibição dos contratos; c) Apresente, com vistas à realização da audiência conciliatória de repactuação de dívidas, a sua proposta de PLANO DE PAGAMENTO, que deverá ser especificada em observância aos requisitos instituídos pelo art. 104-A, § 4o, do CDC, observando o prazo máximo estabelecido pelo referido dispositivo em seu caput; d) Indique, de forma objetiva e justificada, o valor correspondente ao mínimo existencial, aplicável a si e ao núcleo familiar (CDC, art. 104-A, caput c/c Decreto n. 11.150/2022), aspecto constitutivo da causa de pedir e indispensável, em específico, para a definição do plano judicial compulsório (CDC, art. 104-B, § 4o). Ainda nesse tópico, deverá o requerente designar, de forma objetiva e exaustiva, os bens, móveis e imóveis, integrantes do seu patrimônio; e) Promova a adequação da peça de ingresso, no que toca aos pedidos, a fim de ajustá-los ao rito estatuído pela Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), para a repactuação de dívidas (art. 104-A a 104-C do CDC). Tal medida comparece impositiva, uma vez que se cuida de pretensão submetida a rito procedimental específico, que se perfaz em processo bifásico e complexo, o que impede a pretendida cumulação com a pretensão, aviada logo em sede liminar, voltada à observância de limites da margem consignável, autorização para consignação judicial e concessão de tutela inibitória. Nesse sentido, colha-se precedente deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1655209, 07325540920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, ora assinalado para a emenda, certifique-se e volvam-me conclusos. Contudo, a despeito de assim oportunizado, tendo transcorrido o prazo assinalado, deixou a parte autora de atender ao comando judicial, limitando-se a interpor agravo de instrumento, recurso ao qual não fora atribuído efeito suspensivo, conforme se colhe do r. decisório noticiado em ID 165235817. Portanto, nos termos do artigo 321 do CPC, impera reconhecer que a petição inicial não está apta a ser processada, de tal sorte que, já tendo sido oportunizada a emenda para a necessária regularização, e, não tendo a parte autora acorrido ao chamamento judicial a ela endereçado, afigura-se imperiosa a prematura extinção do feito. Nesse mesmo sentido, ao apreciar hipóteses assemelhadas àquela verificada nestes autos, revela-se o posicionamento esposado pelo TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 485, I e 924, I do Código de Processo Civil, a inércia da parte em promover a emenda à inicial acarreta o indeferimento da Petição Inicial e consequentemente a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Não se tratando de extinção do processo por abandono da causa, desnecessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1278844, 07030848020208070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Evidenciado que a parte autora, embora regularmente intimada para emendar a exordial, não atendeu ao comando judicial, mostra-se correto o indeferimento da inicial, na forma prevista no parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil. 2. A exigência de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do Código de Processo Civil, não tem aplicação ao caso de extinção do processo por indeferimento da inicial. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1254201, 07181504620198070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, escoado o prazo conferido, sem que tenha a parte autora atendido ao comando de emenda à peça de ingresso, indefiro inicial e extingo o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e, na forma do artigo 485, I, todos do Código de Processo Civil. Sem honorários, uma vez que não houve a citação. Arcará a parte autora com as custas processuais, salvo eventual determinação de sobrestamento, emanada da Corte superior em exame exauriente do agravo de instrumento interposto. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Int.” A mencionada sentença, inclusive, transitou em julgado em 16.08.2023 (ID. 169076706). Nesse contexto, tem-se a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida extinguiu a ação principal sem a análise do mérito, o que resulta no prejudicialidade do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM DECORRÊNCIA DA PROLAÇÃO DE SENTEÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal". 2. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, os embargos de declaração opostos em face de decisão proferida pelo relator podem ser conhecidos como agravo interno. 3. A prolação de sentença nos autos de origem, reconhecendo a litispendência com outra ação ajuizada anteriormente, importa no não conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida naqueles autos, em razão da perda superveniente do objeto. 4. Revela-se inaceitável que, somente após a extinção do feito de origem, em razão da litispendência verificada, e da prolação da decisão que não conheceu do presente agravo de instrumento, devido a perda superveniente do objeto, a parte recorrente suscite a existência de erro material, alegando que o recurso foi interposto nos autos que ainda tramitam, e não no processo que fora extinto sem resolução do mérito. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1330496, 07372696520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos nossos). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 12:04:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora